Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Em que pese, em regra, não ser cabível a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, conforme preleciona o art. 85, § 1o, do CPC, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando ficar evidente o caráter litigioso no procedimento, é possível a fixação dos referidos honorários (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

3. A majoração de honorários em sede de recurso só é possível quando a decisão vergastada houver condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.